Tribunal: TJPA
Processo: 0862652-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862652-96.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA QUEIROZ SOUZA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO,
NOS TERMOS DO ART.
485, INCISOS I E IV, DO CPC. AUTOR/ APELANTE QUE DEIXOU DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EMENDA DA INICIAL PARA TRAZER AOS AUTOS
AS CLÁUSULAS QUE ENTENDESSE SER ABUSIVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 381 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Mesmo que a apelante esteja amparada pelo Código do Consumidor, cabe a ela trazer aos autos expressamente as cláusulas contratuais que entende abusivas, a fim de amparar sua pretensão e consequentemente dar ao Julgador insumos necessários para decidir sobre a causa, ressaltando que a inversão do ônus da prova não conduz a procedência do pedido, mas apenas demonstração do contrato, não cabendo ao julgador verificar de ofício a abusividade das cláusulas.
II-
A parte autora sequer juntou documentos capazes de verificar as alegadas e genéricas cláusulas abusivas, se limitando a trazer tabela de juros cobradas pelos Bancos de uma maneira geral, bem como cálculo retirado de um site, com o valor do financiamento, os valores das parcelas a que desincumbiu a pagar com os juros genéricos.

III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANA QUEIROZ SOUZ
A
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida em desfavor de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
A
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, todavia, verificou que os valores cobrados são abusivos, motivo pelo qual requereu a revisão do referido contrato.

Ao receber os autos, o magistrado singular
determinou a emenda da Inicial,
para: 1) Expor com RATIO DECIDENDI de julgados que afastem ou superem as súmulas e precedentes sobre a limitação e capitalização de juros, os quais porventura vier a instruir, não se limitando a simples exposição; 2) M
encionar expressamente as cláusulas que entendem ser abusivas, no prazo de 15 (quinze) dias, na conformidade com o disposto no §2º do art. 330 do CPC/2015.

A parte autora peticionou nos autos afirmando sua impossibilidade de juntar
o contrato e impugnar cláusulas específicas, tendo em vista o pedido de inversão do ônus da prova, razão pela qual requereu que fosse dado prosseguimento ao feito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que a Autora não cumpriu com a determinação, pois não procedeu com à juntada do contrato em lume ou a
alteração do aludido procedimento; indeferiu a petição inicial com base no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, decretando, em consequência,

EXTINTO

O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 485, I e IV do mesmo diploma
legal.

Inconformada,
LUCIANA QUEIROZ SOUZ
A
interpôs o presente recurso, alegando que

a presente demanda gira em torno do direito pleiteado

pelo apelante de revisar as supostas cláusulas contratuais abusivas do contrato de
financiamento.

Sustenta que a sentença atacada afronta o princípio da boa-fé
objetiva, alicerce da relação contratual, de modo que com o pedido de inversão do ônus da prova, caberia ao apelado trazer o contrato aos autos.

Afirma a existência de cláusulas abusivas, trazendo seu inconformismo quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e mora.

Desse modo, requerer

que seja reformada

a

r.

sentença

proferida
,

DETERMINANDO-SE À JUNTADO DO CONTRATO PELO APELADO, E APÓS SUA ANÁLISE
JULGUE

TOTALMENTE

PROCEDENTE

A

AÇÃO

REVISIONAL

INTENTADA

PELA
APELANTE, para considerando a onerosidade excessiva em comparação com a taxa média de mercado no dia da assinatura do contrato, determinar a ilegalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e comissão de permanência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos contratos
ou a
alteração do aludido procedimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão a apelante. Vejamos:

Ao propor ação revisional de contrato, a apelante requereu a revisão contratual amparado por condições totalmente genéricas, tanto foi, que o Juízo Singular de maneira acertada, determinou a emenda da inicial, a fim de que esta trouxesse à baila
expressamente as cláusulas que entendessem ser abusivas, se mantendo inerte nesse sentido, sob alegação de que não tinha a posse do contrato e que para tanto, requereu a inversão do ônus da prova.

Com efeito, sabe-se que mesmo que a apelante esteja amparada pelo Código do Consumidor, cabe a ela trazer aos autos expressamente as cláusulas contratuais que entende abusivas, a fim de amparar sua pretensão e consequentemente dar ao Julgador insumos necessários para decidir sobre a causa, ressaltando que a inversão do ônus da prova não conduz a procedência do pedido, mas apenas demonstração do contrato, não cabendo ao julgador verificar de ofício a abusividade das cláusulas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISONAL DE
CLÁUSULAS

CONTRATUAIS
C/C CONSIGNATÓRIA
E
PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS.
AUSENCIA
DE
INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DAS
CLÁUSULAS

CONTRATUAIS
. NÃO INTIMAÇÃO PARA EMENDA A INICIAL. OFENSA AO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A ausência de
indicação
específica das
cláusulas

contratuais
abusivas na ação revisional de contrato de financiamento implica na necessidade de emenda a inicial. 2. A não determinação de intimação do autor para emendar a inicial implica em ofensa ao artigo 321 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E
PROVIDA.

.
ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR)

Publicado em 09/04/2018 14:54:09

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRETENDE CONTROVERTER - OBSERVÂNCIA PELA PARTE AUTORA - QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO E PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 330, §1º, I e II DO CPC - NÃO CABIMENTO - DECISÃO CASSADA. Se a parte autora indicou na petição inicial quais seriam as cláusulas, no seu entender, abusivas presentes na contratação firmada com a instituição financeira ré e formulou pedido determinado, bem como, se asseverou que não lhe foi fornecida cópia do contrato e pleiteou pela exibição incidental de tal documento, não há como prevalecer a decisão que indeferiu a petição inicial com fundamento no descumprimento do art. 330, §2º do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.113293-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 21/06/2022)

SÚMULA N. 381
:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Por fim, entende esta magistrada que a parte autora sequer juntou documentos capazes de verificar as alegadas e genéricas cláusulas abusivas, se limitando a trazer tabela de juros cobradas pelos Bancos de uma maneira geral, bem como cálculo retirado de um site, com o valor do financiamento, os valores das parcelas a que desincumbiu a pagar com os juros genéricos.

Assim, considerando que a parte deixou de cumprir com a determinação judicial, para trazer aos autos
as cláusulas que entendesse ser abusivas, correta a extinção do feito, nos termos do art.
485, incisos I e IV, do CPC.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023